Tribunal: TJES
Processo: 5001268-13.2023.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001268-13.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
RECORRIDO: JOALHERIA MEZADRE LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO CADASTRAL INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DAS INSCRIÇÕES APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por JOALHERIA MEZADRE LTDA, condenando a requerida no pagamento do valor total de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais. A autora alega que seus dados foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, por débitos relativos a períodos posteriores à rescisão do contrato, e as restrições foram mantidas mesmo após o pagamento das cobranças.

2. Analisando os autos, verifica-se que a decisão de origem está correta e deve ser confirmada por seus próprios fundamentos. Não há qualquer comprovação nos autos de que a recorrida tenha aderido formalmente ao plano de saúde alegado pela recorrente. As provas de que a autora mantinha, no período das cobranças, plano diverso com outra operadora de saúde, corroboram a alegação da recorrida, no sentido de que inexistia contratação à época.

3. Ademais, é incontroverso que, mesmo após o pagamento de cobrança indevida pela recorrida, a recorrente permaneceu omissa em retirar as restrições cadastrais impostas aos CNPJ da autora, matriz e filial. Essa conduta, além de injustificada, contraria o princípio da boa-fé objetiva e amplia os danos causados à recorrida, que teve sua reputação empresarial lesada e sofreu restrições creditícias.

4. A responsabilidade civil da recorrente é manifesta. A cobrança de débito inexistente e a negativação indevida, configuram falha na prestação do serviço, ensejando não apenas a declaração de inexistência da dívida, mas também a condenação à reparação por danos morais, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se que o dano moral, na hipótese, é in re ipsa, dispensando prova específica do abalo sofrido.

5. Deve ser mantido o valor da indenização fixado na sentença, tendo em vista que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na inicial e atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)